Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-76.2017.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICIÁRIA DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
1. Recurso da exequente contra sentença que extinguiu o feito executório sem resolução de mérito, com fundamento no § 4o, artigo 53 da Lei no 9.099/95, sem prejuízo de futuro desarquivamento, caso o credor apresente elementos concretos que indiquem a efetiva alteração da situação patrimonial do devedor.
2. Nas razões do recurso, a recorrente argumenta ser beneficiária da justiça gratuita, desprovida de condições financeiras para arcar com quaisquer tipos de custas, o que dificulta eventual solicitação extrajudicial de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, pois teria que dispor de recursos que não possui.
3. Requer a reforma da sentença, de modo que seja determinada a inscrição do executado no SERASAJUD, além de nova tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD.
4. Inicialmente, cumpre consignar que, ao contrário do afirmado pela recorrente, não há pedido, tampouco indeferimento do Juízo a quo, de nova tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD após a realização da última diligência em 05/10/2020 (ID 21270327).
5. Como se sabe, é defeso à parte inovar a lide em sede recursal (art. 517 do CPC) e ao magistrado a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao juiz de primeira instância e, por isso, não abordadas na decisão recorrida, pois caracterizaria supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Assim, deixa-se de conhecer o recurso nessa parte. Recurso parcialmente conhecido.
6. O art. 139, IV, do CPC permite a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Tais medidas possuem a finalidade de atuar sobre a vontade do devedor para fins de adimplemento da dívida, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. A norma contida no art. 782, §3o, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de determinação, pelo Juízo, de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, notadamente tendo em vista a ausência de pagamento voluntário e a inexistência de bens penhoráveis.
8. Trata-se de medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor realizá-la, o que restou demonstrado no caso ora em análise.
9. Na hipótese, a exequente, além de beneficiária da gratuidade de justiça, está desempregada desde 2018 (ID 21270340) e depende do auxílio-emergencial do Governo Federal (ID 2127034) para sua subsistência e de sua família, de molde a concluir sua hipossuficiência financeira para arcar com custos da solicitação extrajudicial de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes.
10. Em adição, nos termos do art. 98, §1o, IX, do CPC, a gratuidade judiciária abrange: “os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”.
11. Tais os fundamentos, a reforma da sentença para determinar, via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC ou via sistema SERASAJUD, a inscrição do nome do executado nos cadastros de proteção ao crédito, é medida que se impõe.
12. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
13. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.